Tribunal: TJES
Processo: 5000465-03.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000465-03.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALTAMIR CARDOZO VITORIO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000465-03.2022.8.08.0050

RECTE.:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDA.:
ALTAMIR CARDOZO VITORIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIRO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCARIO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD
CAUSAM
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO
INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 4038559).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
3915606
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
4038556
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
julgo
procedente
o pleito autoral, em parte, para: a) desconstituir a integralidade do débito decorrente da contratação do empréstimo enfocado nos autos, relativo à conta-corrente nº 142106-4, Ag.0092, no valor de 40.000,00 (quarenta mil reais), assim como aqueles advindos das transferências “pix” e “ted” realizados na mesma data em favor de terceiros, nos valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 19.990,00 (dezenove mil novecentos e noventa reais); b) condenar o banco réu a restituir à autora os valores pagos pela autora mediante desconto em sua conta-corrente, inclusive no curso da lide, mediante simples cálculos aritméticos. Correção monetária e juros moratórios legais contados das datas de desembolso e da citação, respectivamente; c) condenar o banco réu a pagar à autora indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem ônus sucumbencial
”

A prióri, pugna o recorrente pelo reconhecimento de preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente sob o argumento de inexistir nexo causal do alegado dano com o banco réu, contudo, tal premissa não se verifica pois fato é que o banco é figura responsável por promover segurança em seus próprios sistemas, nos quais se encontram inúmeras contas de inúmeros clientes, bem como credora de valores e serviços (empréstimos) de forma que, pela teoria da asserção, enxerga-se
existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito.

Trata-se de
a
ção anulatória de operação (bancária) de
empréstimo
com

ressarcimento de valores c/c indenização por

danos morais
, sob argumento de falha no sistema de segurança da requerida.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez
que a fraude
perpetrada
teria sido efetivada através de
informações
passadas pel
o
própri
o
recorrid
o
/autor para os falsários
.

Dito isto, incontroverso que
se o ca
so em apreço versa sobre relação de consumo, restando evidenciada a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor, aplicam-se, portanto, as disposições do artigo 6, do CDC, mormente quanto à necessidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do CDC).

Desse modo, ainda que a recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, em valores superiores a média cotidiana, não vejo outra media se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste pela efetivação do empréstimo por terceiro falsário, dada a impossibilidade (em tese) de se concluir a transação por outro dispositivo e as transferências via PIX, o requerido deveria, no mínimo, ter bloqueado o empréstimo, contatado o titular da conta para confirmação e, em caso negativo, impedido definitivamente as transações.

Em outro giro, em relação a lesão moral do autor/recorrido, embora não se desconheça o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço, no caso dos autos, considerando que a falha na prestação do serviço importou que o requerente fosse vítima de fraude de terceiro e mesmo após o ajuizamento da ação o requerido se recusou a resolver o contrato fraudulento, imputando débito não contratado pelo requerente, em valor exorbitante, causando circunstância capaz de gerar angústia ao consumidor, e, por isso, comungo com o entendimento do juiz sentenciante de imputar ato ilícito indenizável praticado pelo banco recorrente.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem
caráter
punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os
princípios
da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20
% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.